Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE INTERESSADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Guará – DF (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF (suscitado), instaurado nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília S.A. contra administrador de espólio.
2. O Juízo suscitado declinou da competência com base na cláusula de eleição de foro constante do contrato, que indicava a circunscrição judiciária do Guará – DF como local para dirimir controvérsias. O Juízo suscitante, por sua vez, rejeitou a declinação de competência, sob o fundamento de que a ação envolve espólio, cujo último domicílio do autor da herança era Samambaia – DF, nos termos do art. 48 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, considerando a cláusula de eleição de foro e a regra geral de competência para ações envolvendo o espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O espólio, enquanto sujeito processual, é representado pelo administrador provisório, assumindo a legitimidade passiva para todas as ações que poderiam ter sido propostas contra o falecido, conforme arts. 613 e 614 do CPC.
5. Nas causas em que o espólio figura como réu, a competência é, em regra, do foro do último domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC.
6. A cláusula de eleição de foro, quando válida e não abusiva, deve ser respeitada, especialmente em ações de execução, conforme o art. 781, I, do CPC. Ademais, a escolha do foro pelo exequente, em conformidade com o último domicílio do devedor, não caracteriza foro de eleição aleatório, não sendo possível a declinação de ofício pelo Juízo.
7. A incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência, conforme os arts. 64 e 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.
8. O princípio da perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência, após a distribuição da ação, salvo nos casos previstos em lei, não cabendo ao Juízo suscitar a incompetência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido, declarando-se competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia – DF).
Tese de julgamento:
1. O foro competente para ações em que o espólio figure como réu é, em regra, o do último domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC.
2. A cláusula de eleição de foro deve ser observada quando válida e não abusiva, respeitando-se a escolha do exequente, consoante regras processuais aplicáveis.
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada, no momento oportuno, sob pena de prorrogação da competência.
4. O princípio da perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência após a distribuição da ação, salvo nas hipóteses legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 48, 64, 65, 613, 614 e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33.